Tribunal: TJMT
Processo: 1015829-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015829-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HUGO JESUS SOARES - CPF: 038.522.559-88 (ADVOGADO), ARAG DO BRASIL S.A. - CNPJ: 04.721.517/0001-20 (AGRAVANTE), RAFAEL CONRAD ZAIDOWICZ - CPF: 006.131.079-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA – PARCELAMENTO DO CRÉDITO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

O afastamento da alegação do Fisco de que houve parcelamento do crédito no ano de 2011 demanda dilação probatória.

"[...]
É remansoso o posicionamento do STJ de que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN, por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1472656/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; destaquei).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARAG DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis MT, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a infração com fato gerador datado em 06/2005.

Alega que
no caso concreto, o fato gerador dos tributos em destaque ocorreu no ano de 2007 e a constituição do crédito tributário somente em 28/04/2016.

Aduz que o parcelamento dos créditos tributários é responsável somente pela suspensão ou interrupção da contagem do prazo decadencial e prescricional, porém o início da contagem desse marco se dá, de fato, no primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que se poderia ter sido efetuado o lançamento.

Afirma que para a regra acerca da prescrição do crédito tributário em si, determina que se opera no prazo de 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, e é interrompida pelo despacho inicial que ordena a citação, protesto judicial, qualquer ato judicial capaz de constituir o devedor em mora ou ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do que insculpe o artigo 174 do CTN.

Defende que decisão necessita ser reformada para o fim de reconhecer a extinção do crédito tributário seja por estar decaído o direito, seja pela operada prescrição havida no caso concreto.

Assevera que faz jus a concessão da tutela perquirida sob pena de que nesse quadro pandêmico e caótico venha a ser mais prejudicados os trabalhadores humildes que dependem dos proventos que recebem da parte Agravante para sobreviver.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo suspensão de qualquer ato constritivo e expropriatório no bojo da presente execução fiscal enquanto pendente de decisão definitiva.

A liminar foi indeferida. (id. 105690976)

Contrarrazões. (id. 112112004)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARAG DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis MT, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a infração com fato gerador datado em 06/2005.

De uma análise dos autos, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“

tratando-se de crédito referente ao ICMS não declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.
In verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2.
Se houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2000.
3.
Se não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN
.
Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 150, §4o, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010; destaquei).

Os créditos em questão, conforme se extrai dos documentos acostados no Id. 59571363, foram parcelados em 16/11/2011 e 07/12/2011.

A jurisprudência dos tribunais federais é firme no sentido de que o parcelamento pressupõe a confissão de dívida, que equivale à constituição do crédito tributário. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO LUSTRO.
1. Hipótese de apelação que pugna pelo reconhecimento da decadência e da prescrição de créditos com fatos geradores no ano de 1999, que estão sendo cobrados mediante execução fiscal correlata. 2. Verifica-se, no entanto, que a Fazenda Nacional logrou comprovar que o contribuinte aderiu a programa de parcelamento dos débitos no ano de 2003, só tendo sido excluído em setembro de 2009. 3
. O pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e, portanto, instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, devendo-se afastar a arguição de decadência, porquanto o débito fora ali constituído por declaração do próprio contribuinte.
4. Demais disso, a adesão ao acordo também se configura, de forma irretratável e irrevogável, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito e interruptiva do prazo prescricional, até a respectiva rescisão, quando recomeça a correr por inteiro. 5. Não se há que falar em decadência ou prescrição no caso em apreço, diante da adesão do apelante a programa de parcelamento ainda dentro do lustro e somente rescindido em 2009, não tendo transcorrido o prazo prescricional a partir de então, diante do ajuizamento da execução em 2012, com despacho inicial proferido ainda no mesmo ano, em janeiro de 2012. 6. Apelação improvida. (TRF-5 - Ap: 08004940620194058400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2020, 2a TURMA; destaquei).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO. O QUE FOR POSTERIOR. SÚMULA 436/STJ. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário e, uma vez extinto, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento.
2. A adesão a programas de parcelamento pressupõe a confissão de dívida, que equivale à constituição do crédito tributário, sendo desnecessário lançamento pelo Fisco.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega ao Fisco da Declaração de Contribuições de Tributos Federais, da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração dessa natureza, é modo de constituição do crédito tributário, prescindindo de qualquer procedimento administrativo ou prévia notificação ao contribuinte para a inscrição em Dívida Ativa, nos termos da Súmula no 436 do STJ. 4. A Primeira Seção do STJ decidiu, no REsp 1.120.295/SP, que a contagem do prazo prescricional para a Fazenda exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, se inicia a partir da data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, ou a partir da data da própria declaração, o que for posterior. 5. Também é pacífico, no âmbito do STJ, que a inscrição em dívida ativa não tem o condão de suspender a prescrição, uma vez que a regra contida no art. 2o, § 3o, da LEF, norma de natureza ordinária, somente é aplicável a débitos não tributários, posto que a prescrição de dívidas tributárias é matéria afeta à reserva de lei complementar. 6. A Fazenda logrou êxito em demonstrar a efetiva entrega da declaração se deu em momento posterior ao do vencimento, razão pela qual deve-se considerar que os créditos tributários foram definitivamente constituídos na data do respectivo envio.
7. A adesão a programas de parcelamento constitui reconhecimento inequívoco da dívida fiscal e causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estabelecendo novo marco de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, cujo prazo recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em que o devedor deixar de cumprir o acordo celebrado
. 8. Recurso de apelação conhecido e provido. (TRF-2 - AC: 00007854320074025102 RJ 0000785-43.2007.4.02.5102, Relator: JOSE EDUARDO NOBRE MATTA, Data de Julgamento: 16/08/2019, 3a TURMA ESPECIALIZADA; destaquei).

Assim,
in casu
, os créditos foram constituídos em 16/11/2011 e 07/12/2011, quando a empresa executada formalizou os parcelamentos (Id. 59571363).

Na hipótese, como já mencionado, os fatos geradores dos créditos em cobrança se deram nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010.

Com relação ao crédito tributário cujo fato gerador ocorreu no ano de 2005 (06/2005), verifica-se que nas datas dos parcelamentos este já se encontrava decaído, sendo que a partir do primeiro dia do exercício seguinte iniciou-se o prazo para constituição do crédito tributário, ou seja, em 01/01/2006, e os parcelamentos foram realizados somente em 16/11/2011 e 07/12/2011, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

PRESCRIÇÃO

Como se sabe, a ação para a cobrança de créditos tributários prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, a teor do que disciplina
o artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional.

O parágrafo único do mencionado dispositivo legal, por sua vez, elenca as hipóteses interruptivas da prescrição, dentre as quais, tem-se o despacho que ordena a citação do devedor e o ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor (art. 174, incisos I e IV, do CTN).

O parcelamento corresponde a ato evidente de reconhecimento da dívida e, por força do citado dispositivo legal, interrompe a prescrição.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ADESÃO A PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A matéria pertinente ao art. 155, § 2o, do CTN não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
É remansoso o posicionamento do STJ de que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN, por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1472656/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; destaquei).

No caso, a contagem do prazo prescricional começou a fluir a partir do cancelamento dos parcelamentos, em 26 de dezembro de 2016 (Id. 59571363).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição, visto que entre o cancelamento dos parcelamentos (26/12/2016) e a distribuição da presente execução fiscal (16/07/2020 - Id. 34982202), não houve o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade proposta por
ARAG DO BRASIL S.A.
, para declarar a decadência do crédito tributário referente à Infração 24.1.8, com fato gerador datado de 06/2005. (id. 90703550)

Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, conforme documentos juntados aos autos na ocasião da impugnação da exceção de pré-executividade apesar da certidão constar como a data da constituição definitiva em 2016, houve no ano de 2011 um parcelamento anterior do débito, e supostamente não se pode parcelar sem que antes ocorra o reconhecimento da dívida e o lançamento deste.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (IRPJ). NÃO RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL: REGRA DO ART. 173, I DO CTN. TERMO FINAL
: CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE TERMO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE
. CÁLCULO ARITMÉTICO. ENCARGO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO DECRETO-LEI N.o 1.025/69. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. 1. Acerca do termo inicial do prazo decadencial, dispõe o art. 173, I do Código Tributário Nacional que O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tal dispositivo tem plena aplicabilidade aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, na hipótese em que o contribuinte, obrigado por lei a apurar o montante devido e proceder ao recolhimento, deixa de fazê-lo. 2.
O termo de confissão espontânea, consubstanciado no Pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR, foi entregue pelo contribuinte em 06.04.1989 e constituiu em definitivo o crédito tributário, sendo este o dies ad quem do lapso decadencial.
3. Tendo transcorrido período superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e a data da constituição do crédito, há que se reconhecer a decadência com relação a débito com período de apuração em 1983. Precedente: STJ, 1a Turma, AGA 200701555924, Rel. Min. Denise Arruda, j. 04.03.2008, v.u., DJE 27.03.1998. 4. A exclusão do débito cuja decadência foi reconhecida não macula a liquidez da Certidão da Dívida Ativa nem conduz à necessidade de substituição da mesma ou extinção da execução fiscal, uma vez que a adequação do título executivo pode ser facilmente efetuada através de mero cálculo aritmético. 5. O encargo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 1.025/69, e legislação posterior, é devido nas execuções fiscais promovidas pela União Federal, destinando-se a custear as despesas com a cobrança judicial de sua Dívida Ativa, bem como a substituir a condenação da embargante em honorários advocatícios, quando os embargos forem julgados improcedentes. 6. Tendo a apelada decaído de parte mínima do pedido, não há que ser condenada na verba honorária, em observância ao disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC. 7. Apelação parcialmente provida.(TRF-3 - AC: 29919 SP 98.03.029919-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 07/10/2010, SEXTA TURMA)

Assim,
verifico que a circunstância referente a existência de parcelamento anterior dos créditos demanda dilação probatória. Desta forma, para que se possa afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo fisco de parcelamento dos créditos no ano de 2011, entendo que a exceção de pré-executividade não se apresenta a via inadequada para análise de tal circunstância.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022